Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na situação em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3 – Não se vislumbra abusividade no reajuste de contribuições individuais praticado pela entidade de autogestão quando devidamente embasados em estudos atuariais e observados o estatuto da instituição, a legislação de regência e as manifestações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando à preservação do equilíbrio financeiro e à solvência dos planos de saúde por ela administrados.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.